Tribunal: TJSP
Processo: 0003846-39.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0003846-39.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante WESLEY MATHEUS
MOREIRA CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso afastar a limitação de
fim de semana e substitui-la por prestação pecuniária, na forma aludida no v. acórdão, mantida no
mais a sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0003846-39.2017.8.26.0322 - Voto no 40091
Apelação Criminal no 0003846-39.2017.8.26.0322.
Apelante: Wesley Matheus Moreira Correa.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0003846-39.2017 2a Vara Criminal da Comarca de Lins.
Voto no 40091 - Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lins
condenou Wesley Matheus Moreira Correa a cumprir pena de três (3) anos de
reclusão e a pagar dez (10) dias/multa (no regime inicial aberto), por infração ao
artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/03. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade
no primeiro ano de cumprimento da pena e limitação de final de semana pelo
período de três anos.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre
buscando a desclassificação da imputação para o tipo previsto no art. 14, do Estatuto
do Desarmamento. Subsidiariamente, requer a substituição da limitação de final de
semana.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 3 de julho de 2017, no
período da tarde, na Rua Manoel Ferreira Martins, n° 71, Bom Viver III, cidade de
Lins, o Apelante possuía arma de fogo com numeração de série suprimida.
O réu confessou os fatos. Preso em flagrante delito, em
sede policial afirmou que policiais militares se dirigiram à sua residência em busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0003846-39.2017.8.26.0322 - Voto no 40091
de arma de fogo e ele, espontaneamente entregou a que possuía. Ressaltou que
encontrou a arma de fogo na BR, junto com a munição, e que ela não funciona (fls.
9/10). Tornou a confessar a autoria em juízo (mídia audiovisual).
Os policiais militares responsáveis pela prisão do réu,
Rogério Carlos de Almeida e Glenio Eduardo Belini Magdaleno, afirmaram em sede
policial e confirmaram em juízo que se dirigiram à residência dele em atendimento a
denúncia anônima que versava sobre ameaça de morte, com arma de fogo. Ele
entregou a arma de fogo e alegou que a encontrou na estrada (fls. 4/5, 7/8 e mídia
audiovisual).
A arma foi apreendida (auto de fls. 19/20) e o exame
pericial constatou a sua aptidão para realizar disparos, e que a numeração havia sido
suprimida (laudo de fls. 43/48).
Dessa forma, não há dúvida sobre a autoria e a
materialidade, tanto que a defesa técnica não se insurge contra a condenação.
A desclassificação pretendida é inviável, porque o exame
pericial constatou que o “número de série foi suprimido por aplicação de
instrumento abrasivo”.
A pena, fixada no mínimo legal, foi substituída por
restritivas de direitos, dentre elas a limitação de fim de semana, mas com a devida
vênia não se vê motivo para o rigor adotado __ e a sentença não o motivou a
contento __, até porque o Apelante é primário e confessou espontaneamente a
prática delitiva, entregando aos policiais o armamento. Daí porque a limitação de
fim de semana fica substituída por prestação pecuniária, consistente na entrega de
cestas básicas a entidade assistencial do local da infração, no valor total de um
salário mínimo, considerado o salário vigente na data do efetivo cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0003846-39.2017.8.26.0322 - Voto no 40091
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial ao
recurso afastar a limitação de fim de semana e substitui-la por prestação pecuniária,
na forma supra aludida, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator